Tribunal: TJPA
Processo: 0009762-96.2018.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009762-96.2018.8.14.0049

APELANTE: CLEANDRO CHRYSTIAN DOS SANTOS ALMEIDA, ANDERSON VELOSO CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, § 2º, II, (2X),
ART.

304,

C/C ART. 71

E ART. 69, TODOS
DO CPB. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. JÁ SEDIMENTADO QUE
A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TORNA ESVAÍDA A ANÁLISE DO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MÉRITO. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME. TESE INFUNDADA. DEMONSTRADO POR TODOS OS TESTEMUNHOS PRESTADOS NOS AUTOS, INCLUSIVE O PRÓPRIO DEPOIMENTO DOS DENUNCIADOS, À AUTORIA DELITIVA A ELES ATRIBUÍDA.

PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE IMPOSTA. PRETENSÃO PROCEDENTE. PENA BASE IMPOSTA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO, POR INEXISTIR QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AOS APELANTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Anderson Veloso Carvalho de Oliveira e Cleandro Chrystian dos Santos Almeida
, assistidos pela Defensoria Pública estadual
, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que
condenou Anderson Veloso
à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 67 (sessenta e sete) dias multa, por infringir a conduta prevista
no
art. 157, § 2º, II (2x), do CPB
, e a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 80 dias multa, pelo delito descrito no
art. 304, c/c art. 71 e art. 69, todos do CPB
, devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime fechado.

O apelante
Cleandro Chrystian foi condenado

à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 67 (sessenta e sete) dias multa, por infringir a conduta prevista
no
art. 157, § 2º, II (2x), c/c art. 71, todos do CPB,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto
.

Narra a denúncia acusatória
que dia 22 de outubro de 2018, por volta das 10h20min., em via pública, os denunciados, mediante grave ameaça exercida através da utilização de dois simulacros de arma de fogo, subtraíram o aparelho celular da vítima Tatiana Lima Rodrigues.

Após praticarem esse assalto, os apelantes, voltaram a delinquir, por volta das 11hs30min, na Alameda da Paz, no bairro São Raimundo, onde, novamente em concurso de agentes e com o emprego de grave ameaça, subtraíram para si o aparelho celular e a quantia de R$ 500,00 da vítima Clebson da Cunha dos Santos.

Ao final, ao serem abordados em um bar pela guarnição da polícia militar, o recorrente Anderson Veloso usou documento público falso, qual seja, uma carteira de habilitação falsificada, tendo sido dado voz de prisão aos acusados e encaminhado os mesmos, à Delegacia de Polícia, para os procedimentos legais.

Em razões recursais, ID 4936976,
alega a defesa, em preliminar, a inépcia da denúncia apresentada, no mérito, requer a absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva. De forma subsidiária, postulam a descaracterização da majorante do concurso de agentes e a modificação da pena base de ambos os recorrentes.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso manejado, tão somente para impor a pena base, de ambos os recorrentes, em seu mínimo permitido, por entender que a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada de forma genérica, ID 4936977.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR.

- Da inépcia da denúncia ministerial

Alegam os recorrentes que a denúncia apresentada é inepta, por não atender os requisitos descritos no art. 41 do CPB.

A preliminar levantada não merece prosperar, já que é entendimento firmado que a superveniência da sentença penal condenatória torna despicienda à análise do reconhecimento de inépcia da denúncia, já que foi exercido, de forma ampla, o contraditório e da ampla defesa por ambos os recorrentes durante todo o curso da ação penal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 2. OFENSA AO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO ENFRAQUECIDA. 3. DENÚNCIA CLARA E CONCATENADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DESCRITOS. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 2.
No que diz respeito à apontada ofensa ao art. 41 do CPP, tem-se que a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia. É nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
" (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/08/2015). 3. Pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, constata-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria. Ademais, atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não revelando quaisquer vícios formais. O fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. De fato, a denúncia descreve a efetiva participação do agravante, como representante legal e sócio da empresa SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA BIDIM LELIS LTDA, que foi constituída apenas em 20/5/2003, com o objetivo de fraudar o procedimento licitatório. Está devidamente delineado o conluio existente entre os denunciados, com o objetivo de tornar vencedora do certame a empresa SEAM, cujo sócio era o pai do agravante, que se retirou da empresa apenas após a abertura da licitação. Dessarte, não há se falar em inépcia da denúncia. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 1355658 SP 2018/0224743-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2020).
Grifei e destaquei

Por esse motivo,
rejeito a preliminar suscitada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

1- Da pretendida absolvição
.

Requerem os apelantes a reforma da decisão recorrida par que os mesmos sejam absolvidos do crime que lhes está sendo imputado, por carência de provas sobre a autoria delitiva.

Em que pese a irresignação dos apelantes, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída aos recorrentes,
senão vejamos
:

A vítima, TATIANE LIMA RODRIGUES, disse em juízo,
mídia constante nos autos, que os apelantes a abordaram parando um carro branco no seu lado e o motorista do veículo lhe apontou uma arma de fogo; que pediu para a vítima lhe passar o seu telefone celular; que o carona do veículo desceu e puxou uma pistola e engatilhou a mesma em direção a vítima; que a ofendida fez o que os denunciados mandaram; que os recorridos ameaçaram dar um tiro na cabeça da filha da depoente, criança que estava do seu lado; que a depoente conseguiu entrar em contato com a polícia; que conseguiu recuperar seu celular, na delegacia de polícia, quando os denunciados foram presos.

A vítima CLEBSON DA CUNHA SANTOS, em seu testemunho prestado ao juízo da causa
, mídia dos autos, afirmando que reconheceu os acusados sem qualquer sombra de dúvidas; que na data do fato estava voltando para sua casa quando foi abordado por um veículo branco; que apontaram arma de fogo para o depoente; que somente na delegacia de polícia soube tratar-se de simulacro; que os denunciados inicialmente se apresentaram como policiais; que começaram a pedir documentos e a carteira da vítima; que pediram o celular também; que os acusados ficaram com o dinheiro da carteira e o celular do ofendido; que entrou em contato com a polícia, tendo os recorrentes sido presos no mesmo dia; que recuperou seus pertences na delegacia de polícia.

O apelante, Anderson Veloso Carvalho de Oliveira, confessou a prática delitiva em juízo
, mídia constante nos autos, dizendo que os dois acusados estavam em um carro e se aproximaram da primeira vítima, Sr. Clebson, momento em que o denunciado Cleandro anunciou o assalto e pediu o telefone do ofendido. Que os apelantes estavam com dois simulacros de armas de fogo. Que foi subtraído o celular e dinheiro dessa vítima, no entanto, nega ter praticado qualquer crime contra a vítima Tatiane.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos denunciados, prestados em juízo (mídia constante nos autos), foram procedidos em sintonia com as declarações das vítimas acima transcritas, sendo certo, nesse caso, que a palavra tanto dos agentes da lei, quanto dos ofendidos tem força probante o suficiente para ensejar um decreto condenatório, não existindo motivo para caminhar em sentido contrário e absolver os acusados, pois provada a autoria delitiva a eles atribuída na peça acusatória.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL ? CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...), 2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que,
nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020). 4. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 4.
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos
. 5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. Na hipótese, não há falar em ilegalidade da fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal, especificamente em 1/2 (metade), visto que, conforme foi fundamentadamente destacado pela Corte local, o acusado agiu com excessiva violência, agredindo todas as vítimas, inclusive a senhora Marileuza, com coronhadas na cabeça e socos em suas faces, as quais já estavam totalmente subjugadas e rendidas. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 734804 SP 2022/0102937-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)
Grifei e destaquei

Logo, percebe-se deveras demonstrada a autoria delitiva atribuída aos recorrentes, por tudo que foi produzido nos autos, não havendo razão para se reformar o decreto condenatório a eles imposto.

2 – Do concurso de agentes e da pena base
.

De forma subsidiária, postulam os recorrentes a descaracterização da majorante do concurso de agentes e a modificação da pena base a ambos impostas.

Em que pese a primeira tese subsidiária levantada, entendo que a exclusão de tal causa de aumento de pena é totalmente incabível, já que demonstrado de forma clara nos autos que houve sim o referido concurso de agentes quando da ação criminosa, fato este demonstrado nos depoimentos das vítimas traçados alhures, que enfatizaram todo o ocorrido em minúcias de detalhes, esclarecendo que os apelantes, que eram duas pessoas trajando roupas pretas, chegaram em um carro branco apontando uma arma para os depoentes; que exigiram que estes lhes entregassem seus objetos pessoais, inclusive, no crime praticado contra a vítima Tatiane Lima Rodrigues, esta ainda disse que os acusados chegaram a apontar a arma de fogo para sua filha, criança, menor de idade.

Assim, pelo que se vê nos depoimentos que acima foram informados, houve sim concurso de agentes quando da ação criminosa, não havendo razão para se excluir tal causa de aumento de pena quando demonstrada a participação de mais de um agente na empreitada criminosa.

No quem se refere a redefinição da pena base, aqui dou razão à súplica recursal
, pois a única circunstância judicial que o magistrado a quo valorou desfavoravelmente aos recorrentes, em todos os crimes praticados, foi a culpabilidade, que a meu ver foi fundamentada de forma bastante genérica, da seguinte forma (sentença constante à ID 4936974): “
1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar
;
”

Portanto, por entender que a circunstância da culpabilidade não se mostrou fora do próprio tipo penal violado pelos recorrentes, necessário se faz refazer não só a pena base imposta, considerando todas as circunstâncias judiciais favoráveis aos mesmos, como também toda a dosimetria penal, redefinindo a pena de cada conduta delitiva conforme abaixo passo a expor:

Dosimetria de ANDERSON VELOSO CARVALHO DE OLIVEIRA, no que se refere ao crime previsto no art. 157, § 2º, II (2x), do CPB
.

Pena base imposta em seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, por inexistir qualquer circunstância judicial desfavorável ao denunciado.

Inexistente circunstância agravante da pena.

Presente uma circunstância atenuante, já que o juízo a quo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, também a reconheço, no entanto, deixo de aplicá-la, considerando que a pena base já se encontra em seu mínimo legal, com respeito à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, verifico a existência de uma causa de aumento, o concurso de agentes, presente no inciso II, do § 2º do art. 157 do CPB, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), definindo esta em 05 (cinco) anos e 04 (quaro) meses de reclusão, e pagamento de 15 dias multa.

Inexistente causa de diminuição de pena.

Considerando a continuidade delitiva, previsto no art. 71 do CPB, majoro a pena em 1/6, passando esta para o importe de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 20 dias multa
.

Dosimetria de ANDERSON VELOSO CARVALHO DE OLIVEIRA, no que se refere ao crime previsto no art. 304, (uso de documento falso) do CPB
.

Pena base imposta em seu mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, por inexistir qualquer circunstância judicial desfavorável ao denunciado.

Inexistente circunstância agravante da pena.

Presente uma circunstância atenuante, já que o juízo a quo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, também a reconheço, no entanto, deixo de aplicá-la, considerando que a pena base já se encontra em seu mínimo legal, com respeito à Súmula 231 do STJ.

Inexistente qualquer causa de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual defino a pena deste crime no mesmo patamar imposto para a pena base,
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa
.

Considerando que o apelante, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes, não sendo caso de continuidade delitiva, aplico o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP, procedendo a soma das sanções impostas,
definindo a pena final em 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 30 dias multa
.

Impossibilitada a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, bem como aplicação da suspensão condicional da pena, tendo em vista o quantum de pena aplicado.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado.

Dosimetria de
CLEANDRO CHRYSTIAN DOS SANTOS ALMEIDA
, no que se refere ao crime previsto no art. 157, § 2º, II (2x), do CPB
.

Pena base imposta em seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, por inexistir qualquer circunstância judicial desfavorável ao denunciado.

Inexistente circunstância agravante da pena.

Presente uma circunstância atenuante, já que o juízo a quo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, também a reconheço, no entanto, deixo de aplicá-la, considerando que a pena base já se encontra em seu mínimo legal, com respeito à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, verifico a existência de uma causa de aumento, o concurso de agentes, presente no inciso II, do § 2º do art. 157 do CPB, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), definindo esta em 05 (cinco) anos e 04 (quaro) meses de reclusão, e pagamento de 15 dias multa.

Inexistente causa de diminuição de pena.

Considerando a continuidade delitiva, previsto no art. 71 do CPB, majoro a pena em 1/6, passando esta para o importe de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 20 dias multa, quantum este que torno definitivo
.

Impossibilitada a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, bem como aplicação da suspensão condicional da pena, tendo em vista o quantum de pena aplicado.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 02/05/2023